Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALORAÇÃO DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA EMPRESTADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da realização da audiência de instrução sem a presença do réu internado em clínica de recuperação; (ii) estabelecer se a adoção da fundamentação per relationem configurou negativa de prestação jurisdicional; (iii) verificar se houve omissão na análise da suficiência probatória, especialmente quanto aos depoimentos policiais; (iv) determinar se houve falha na apreciação da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (v) definir a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais para fins de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando a Defesa, ciente da internação voluntária do réu, comunica o fato tardiamente, recusa a participação por videoconferência sem justificativa idônea e não comprova incapacidade processual mediante documentos médicos.
4. A fundamentação per relationem atende ao dever constitucional de motivação quando os fundamentos adotados são suficientes e permitem a compreensão das razões de decidir.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos, bastando fundamentação adequada e suficiente para demonstrar o convencimento quanto à autoria e materialidade.
6. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não sendo admitidas alegações genéricas desacompanhadas de prova do dano.
7. A prova emprestada é válida quando regularmente autorizada, compartilhada por decisão judicial e assegurado o contraditório, sendo admissível o encontro fortuito de provas (serendipidade).
8. O prequestionamento prescinde de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.
9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; Lei no 11.343/2006, art. 35, caput; CPP, arts. 158-A a 158-F, 239, 367, 563, 565 e 619; CPC, art. 77, IV (aplicação subsidiária).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no REsp no 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025.